Tribunal: TJDFT
Processo: 0733749-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0733749-63.2021.8.07.0000 PACIENTE: GUILHERME PIMENTEL MARINHO IMPETRANTE: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DO NUCLEO DE AUDIENCIA DE CUSTODIA DE BRASILIA/DF RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GUILHERME PIMENTEL MARINHO contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a sua prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública. Informa a Defesa que o paciente foi preso em flagrante no dia 19/10/2021, por, em tese, praticar os delitos previstos nos artigos 33, caput e 35 da Lei no 11.343/06. Sustenta que não há os requisitos da prisão preventiva. Aduz que o paciente contribuiu com as investigações. Argumenta que as cautelares alternativas à prisão são suficientes e adequadas na hipótese. Assevera que o paciente tem trabalho lícito, residência fixa e já constituiu Defesa técnica, demonstrando que colaborará com a Justiça. Alega que a fundamentação da decisão ora impugnada é vaga e imprecisa. Requer, liminarmente, a soltura do paciente. Solicita intimação da data de julgamento do mérito do writ, para realização de sustentação oral. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Por ora, não se vislumbra, de plano, constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento da liminar. Diz a decisão ora impugnada (fls. 129/136 do Num. 30125570): “2. Análise sobre a necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. 2.1) Autuados GABRIEL FIRVEDA DEGAUT PONTES e GUILHERME PIMENTEL MARINHO. A redação do artigo 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do artigo 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que os autuados sejam, em tese, os autores das condutas a eles imputadas. Quanto à prisão, a segregação cautelar é necessária para a manutenção da ordem pública, pois o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave. Como destaca Guilherme Nucci [...], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal [...], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: ‘Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que ‘A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)’. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).’ Segundo o APF, os agentes de polícia da 35a Delegacia de Polícia, seção de repressão às drogas, deram início a investigações sobre tráfico de haxixe perpetrado pelo autuado GUILHERME. Os policiais asseveraram que GUILHERME realizava a distribuição da droga por meio de serviços de entregadores. Nesse sentido, o autuado GABRIEL iria realizar a entrega de haxixe para GUILHERME no estacionamento do Posto Colorado. Os agentes realizaram campana no local e efetuaram a abordagem de GABRIEL. No interior do veículo onde ele estava, foram encontrados dois tabletes de haxixe e uma porção de skunk. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência de GUILHERME e presenciaram o momento em que ele saía da casa na companhia de DURVAL. Nova abordagem foi realizada e, no veículo de GUILHERME, foram encontrados três tabletes de haxixe. Com DURVAL foi encontrada uma porção de haxixe. Diante desses fatos, os agentes ingressaram na residência de GUILHERME onde localizaram mais uma porção de skunk. O haxixe em resina pode ser consumido isoladamente ou misturado ao tabaco ou à maconha “comum”. A quantidade apreendida e vinculada a GABRIEL (194,29g – cento e noventa e quatro gramas e vinte e nove centigramas) serviria à confecção de 388 doses, considerada a dosagem individual de 50cg (cinquenta centigramas). A quantidade apreendida e vinculada a GUILHERME (297g – duzentos e noventa e sete gramas) serviria à confecção de 594 (quinhentos e noventa e quatro) doses, considerada a mesma dosagem. Além disso, foi encontrada maconha vinculada a GABRIEL (1,59g – que serviria à três cigarros na dosagem em comento) e a GUILHERME (11,71g – que serviria à 23 cigarros na dosagem em comento). Os montantes de drogas apreendidos alcançariam inúmeros usuários, a evidenciar o malferimento à saúde pública. Ademais, os relatos prestados pelos policiais e o depoimento de GABRIEL à autoridade policial evidenciam, em juízo de cognição sumária, a possível existência de associação voltada para o tráfico ilícito de entorpecentes. Se não bastasse a gravidade em concreto dos fatos – diante da forma de execução e da quantidade de drogas apreendidas – GABRIEL ostenta condenação penal anterior transitada em julgado pela prática de tráfico de drogas, a evidenciar a recalcitrância. Conquanto GUILHERME não ostente registros penais, os fatos em apuração indicam a prática do delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006, o que, em análise inicial, determinará o afastamento da regra do artigo 33, §4o, da LAD, em caso de eventual condenação. Quanto à alegação da eminente Defesa de que o tráfico não é crime violento, trata-se de afirmação que deve ser vista com temperamento. Sem embargo de o crime de tráfico de drogas não ser praticado com violência direta, é de conhecimento geral que ele, para se manter, depende de enorme rede que traz inúmeras mazelas sociais à sociedade brasileira, inclusive com atos extremamente violentos por parte de certos núcleos do tráfico. Aquele que opta por fazer parte da ponta da rede de tráfico de drogas, comercializando ‘sem violência’ a droga no varejo, sabe que a atividade depende de bastidor, o qual se sustenta com o uso de intensa violência direta, a causar inúmeras ‘violências indiretas’, como crianças e adolescentes sendo cooptados para o tráfico e vendo seus futuros serem dilacerados; como mortes e assassinatos de inocentes, roubos para fomentar as atividades e a mercancia ilícita de armas de fogo. Quem opta por obter receita financeira com entorpecentes, ainda que não venha a praticar atos diretos de violência, sabe que contribui para que essas mazelas continuem a existir e a se proliferar em nossa sociedade, pois elas só acontecem porque há alguém, na ponta, para transportar, vender, armazenar e, principalmente, comprar drogas. O fato de os autuados terem residência fixa e trabalho lícito não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões deste Juízo. O monitoramento eletrônico mostra-se ineficiente para o caso. Conquanto as substâncias tenham sido apreendidas no interior de automóveis, os policiais asseveraram que o armazenamento se deu na residência de GUILHERME e o transporte ocorreu durante o período diurno, de modo que a tornozeleira (mesmo se cumulada com outras restrições) não seria suficiente para impedir a recalcitrância. Por fim, não foram verificadas nenhuma das hipóteses do artigo 318 do CPP para fundamentar a prisão domiciliar, especialmente porque essa conversão exige prova idônea. O trabalho lícito e a residência fixa por si só não afastam a gravidade em concreto dos fatos e não infirmam as conclusões do Juízo.” Em juízo de cognição sumária, mantém-se a prisão preventiva. O paciente foi preso em flagrante por, em tese, praticar tráfico de drogas e associação para esse fim, crimes graves. A quantidade de droga apreendida é significativa. Conforme ressaltado pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, foram encontrados três tabletes de “haxixe”, em tese vinculados ao paciente, perfazendo quase trezentos gramas, quantidade suficiente para o preparo de aproximadamente seiscentas doses. Na residência do paciente, encontrou-se também uma porção de “skunk”, drogas bastante agressivas quanto aos seus efeitos deletérios. Logo, ao menos indiciariamente, verifica-se o intenso envolvimento do paciente com o tráfico de entorpecentes. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ e cópia da denúncia, se já oferecida. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de outubro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator